Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715888-38.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: GEORGIA DE MEDEIROS CHIANCA CAVALCANTI CORRÊA DE OLIVEIRA, GEORGE FELIPE VARELA CAVALCANTI CHIANCA DE OLIVEIRA, A. B. V. C. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: GEORGIA DE MEDEIROS CHIANCA CAVALCANTI CORREA DE OLIVEIRA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o apelo não demanda revolvimento de fatos, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Sustenta que o precedente colacionado na decisão impugnada está em consonância com a tese recursal. Ressalta que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018